Tribunal: STF
Processo: HC 211149
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Elton Tavares Pereira, em favor de José Carlos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 716.709 – MA.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do delitos descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMA postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 7)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o ré sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 



    A defesa alega que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e de residência fixa. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício. 



    Na hipótese dos autos, verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Na hipótese dos autos, entendo caracterizada situação ensejadora de afastamento do entendimento acima transcrito. 



    O juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do acusado, consignou o seguinte: 



    “Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante efetuada é legal. De fato, a lavratura do auto de prisão em flagrante atendeu às formalidades dispostas nos arts. 304 e seguintes do CPP. Por conseguinte, apreende-se que a hipótese dos autos se subsume à figura do flagrante próprio ou perfeito, disposto no art. 302, I, do CPP, ou seja, quem “está cometendo a infração penal”, vez que, nessa modalidade, o sujeito é encontrado no momento em que está praticando o verbo núcleo do tipo penal. Em razão do exposto, homologo o auto de prisão em flagrante. Por outro turno, entendo que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme o art. 312, do CPP. É que há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (o fumus comissi delicti), consoante os depoimentos do condutor e testemunha, da apreensão de substâncias semelhantes à maconha e crack, além de uma espingarda do tipo “bate bucha” e munição. Outrossim, o periculum libertatis é flagrante, visto que há a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto do crime, haja vista a comercialização narrada nos autos, que demonstram seu envolvimento habitual com o comércio ilícito de drogas. Por fim, o contexto esboçado nos autos da prisão em flagrante não recomenda a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Em face do exposto, homologo o APF em questão e, por considerar presentes os requisitos do art. 312, do CPP, DECRETO a prisão preventiva de JOSÉ CARLOS SANTOS, nos termos do art. 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal”.



    Ora, as decisões referentes a prisão do paciente diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 



    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008. 



    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 



    Não se pode olvidar que o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e os entorpecentes encontrados em sua residência eram em pequena quantidade ( 3 pedras de “crack” e uma porção de “maconha”), de modo que, caso venha a ser condenado, muito provavelmente cumprirá a pena em regime diverso do fechado. 



    Nos termos do decidido pela 1ª Turma deste STF: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. As peculiaridades do processo, contudo, autorizam a superação da Súmula 691/STF. 2. A prisão preventiva de jovem com 18 anos de idade, primário, pelo tráfico de quantidade pouco relevante de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 3. O decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de maconha (aproximadamente, 160 g de maconha). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 188091 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1.9.2020) 



    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de José Carlos Santos, se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP: 



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I), o que deverá ser atendido em conformidade com as medidas para combate à pandemia de Covid-19; 



    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV). 



    Comunique-se com urgência.  



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente